Tribunal: TJPA
Processo: 0807291-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807291-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CAVALCANTE, PEREIRA & ASSOCIADOS - ADVOCACIA S/S

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE, MARCIO ROGERIO CUNHA VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS EXISTENTES. CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADIMPLEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO SOBRE O VALOR DA COBRANÇA E NÃO SOBRE O VALOR PENHORADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807291-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE

AGRAVADO: CAVALCANTE, PEREIRA & ASSOCIADOS – ADVOCACIA S/S

DECISÃO MONOCRÁTICA ID 7662685

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE inconformado com a decisão a decisão monocrática de minha lavra ID 7662685 que, julgou procedentes o agravo de instrumento interposto por CAVALCANTE, PEREIRA & ASSOCIADOS – ADVOCACIA S/S

A decisão agravada foi ementada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS EXISTENTES.

RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Originariamente, o escritório CAVALCANTE, PEREIRA & ASSOCIADOS – ADVOCACIA S/S recorreu a esta instância, por meio de Agravo de Instrumento pleiteando a concessão de liminar para que a decisão recorrida seja reformada nos seguintes termos:

A) A retenção dos honorários contratuais em 20% da totalidade do débito condominial remanescente, nos termos do contrato celebrado entre agravante e primeira agravada;

B) A retenção dos honorários sucumbenciais em percentual a ser fixado por este Tribunal tomando por base o percentual de 10% já estabelecido na fase de cumprimento de sentença, que serão arcados pelo segundo agravado, levando-se em consideração a substituição de patronos ocorrida em estado já avançado da causa e, portanto, a atuação do agravante em percentual considerável da mesma.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido, conforme certidão de Num. 5803370 - Pág. 01/04.

No ID 7662685, julguei o recurso para dar a ele provimento.

Contra esta decisão foi interposto o presente Agravo interno (ID 8174716), pelo CONDOMINIO EDIFICIO SONATA RESIDENCE, alegando preliminarmente que a fundamentação da decisão monocrática de provimento ao recurso não tem qualquer relação com o mérito em si da controvérsia, referindo-se a conceitos jurídicos que são utilizados para julgar a concessão ou não de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

No mérito, alega que se trata de ação de execução de dívida de condomínio e que o débito foi parcelado, por meio de acordo homologado por sentença e, após o trânsito em julgado em 18/04/2017, houve a extinção do processo, desconstituindo-se a penhora que havia sido realizada no imóvel.

Aduz que após descumprimento do acordo, o agravado requereu equivocadamente o prosseguimento da ação executiva e não o cumprimento de sentença.

Entende que com a desconstituição da penhora anteriormente feita e o processo iniciou-se novamente, pois não houve penhora válida de bem do Executado, condição esta exigida pelo contrato de honorários advocatícios firmado entre o Escritório de Advocacia Agravado e o Condomínio (ID 6187732), consequentemente não resta preenchido a condição exigida para pagamento dos honorários contratuais.

Assim, afirma que a dívida é inexigível, pois contratualmente os honorários só seriam pagos nos processos em que houve penhora, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, sustenta que se o Tribunal entender pela manutenção do pagamento de honorários que seja arbitrado 20% (vinte por cento) sob montante de R$ 502,63 (penhora online frutífera feita à época da condução do processo pelos antigos causídicos), satisfazendo o requisito contratual.

Ao final requer a reforma da decisão, com o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o agravado alega que laborou no processo em questão, tendo efetuado duas penhoras e que não há dúvidas sobre sua atuação no patrocínio da causa: 1) efetivou a penhora sobre um imóvel, 2) negociou um acordo, 3) executou o próprio acordo celebrado, 4) vindo a efetivar uma segunda penhora sobre numerário disponível em conta do executado.

Alega que faz jus à remuneração sobre o proveito econômico e não sobre o valor efetivamente penhorado.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da retenção dos honorários contratuais e dos honorários sucumbências.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o agravante alega a decisão monocrática é nula, por ausência de fundamentação, pois não guarda quaisquer relações com o mérito da controvérsia.

A decisão foi devidamente fundamentada, com espeque na legislação e jurisprudência pátria.

Os fundamentos lançados na decisão monocrática traduzem-se como suficientes para a apreciação da controvérsia e para o deslinde da causa, conforme lições jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos lançados pelo Julgador a quo revelam-se como suficientes para a apreciação da controvérsia e para o deslinde do feito. MÉRITO. INDEVIDOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA. PRETENSÃO PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. VIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Em face do entendimento firmado por este órgão fracionário e de julgados do E. STJ, o desconto em folha de pagamento constitui cláusula contratual válida do negócio jurídico entabulado entre as partes. Na hipótese dos autos, os descontos em folha de pagamento da parte autora ultrapassam o limite de 30% da remuneração bruta, motivo pelo qual devem ser limitados a tal percentual. PREQUESTIONAMENTO. Descabe o pedido de prequestionamento formulado pelas corrés, porquanto o Magistrado singular apreciou todas as questões postas na demanda, além de ter aplicado todos os dispositivos legais pertinentes à solução da controvérsia. APELAÇÕES DESPROVIDAS, AFASTADA A PRELIMINAR. (Apelação Cível Nº 70068406586, Vigésima Câmara... Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 08/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70068406586 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/11/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. VÍCIO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DUPLICATA COM ACEITE. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR EM FACE DO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação.
O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão.
Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. O julgamento configura vício citra petita, sendo nulo, apenas quando verificada a falta de análise dos pedidos iniciais. Se o Magistrado proferiu sentença em estrita observância aos pedidos iniciais formulados, não há que se falar em julgamento citra petita. A duplicata com aceite rege-se pelo princípio da abstração, desvinculando-se de sua causa original, sendo, por isso mesmo, inoponíveis as exceções pessoais do devedor em face de terceiros de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000220178743001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

No presente agravo, o que está em debate é a presença dos requisitos autorizadores para a retenção dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, o que foi constatado por esta Relatora em decisão monocrática que deu provimento ao recurso.

Desta forma, rejeito a preliminar, tendo em vista que a decisão foi devidamente fundamentada, com base no disposto no art. 22, §4º, 23 e 24 §1º, da Lei n. 8.906/1994 e na jurisprudência pátria.

MÉRITO.

No mérito, alega a dívida é inexigível, pois o contrato prevê que em caso de rescisão, os advogados fariam jus a percepção de honorários referentes aos processos em que já houvesse penhora. Entretanto, no presente caso, a penhora que havia sido realizada sobre o imóvel foi desfeita com a homologação do acordo e que a atual penhora não cobria o valor da dívida.

Pois bem.

De acordo com as cláusulas contratuais do contrato juntado no ID Num. 6187732 - Pág. 1-2, entendo que o agravado faz jus aos honorários advocatícios contratuais, pois em que pese a referida penhora ter sido desconstituída com o acordo homologado, foi efetivada uma nova penhora.

Ressalto que o contrato não obriga que a penhora seja do valor integral da dívida, restringindo-se a esclarecer que basta que haja penhora sobre algum bem, para que o advogado faça jus ao valor dos honorários contratuais.

Com relação ao valor dos honorários contratuais, tenho que este está claramente delimitado pela cláusula 2º do referido contrato, ou seja, os honorários devem ser pagos de acordo com o valor do débito a ser cobrado.

Assim sendo, faz o agravado à percepção dos honorários contratuais, pois: 1) houve a rescisão contratual entre o condomínio e o escritório de advocacia agravado; 2) há penhora nos autos; 3) não há disposição contratual prevendo que a penhora deva ser do valor integral da dívida.

Estando devidamente preenchidos os requisitos contratuais, cabe ao agravante adimplir o contrato. Por outro lado, não cabe ao judiciário a interferência em contratos de honorários advocatícios pactuados por partes capazes e tendo objeto lícito, conforme jurisprudência que se colaciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPOSIÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. O contrato de honorários advocatícios pactuado livremente entre as partes não pode sofrer ingerência do Poder Judiciário, salvo na hipótese de vício de vontade, abusividade ou desproporcionalidade evidente, não sendo este o caso dos autos. A remuneração ad exito ajustada em 30% sobre o valor recebido pela parte patrocinada não se mostra excessiva, razão por que deve ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70059780023, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 23/07/2014)

(TJ-RS - AI: 70059780023 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 23/07/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/08/2014)

Neste aspecto, estando satisfeitos os requisitos contratuais, deve o agravante adimplir os honorários advocatícios contratuais, na forma do contrato e não sobre o valor penhorado.

Desta forma, deve o juízo manter a retenção do valor cobrado a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais em favo do agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHECO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA NEGAR A ELE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023